Tribunal: TJPA
Processo: 0013571-92.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013571-92.2017.8.14.0061

APELANTE: EDIPO RODRIGUES, MAYCON DHEIMISON RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013571-92.2017.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ - VARA CRIMINAL

APELANTES: EDIPO RODRIGUES E MAYCON DHEIMISON RODRIGUES
(DEF. PÚBLICO – SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRELIMINAR.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DESCABIMENTO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESPROVIMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO.
ATENUANTE GENÉRICA, NOS TERMOS DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
.

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por negativa de autoria;

a.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra das vítimas, seguras, harmônicas e convergentes, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foram imputados, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

3.

Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA (Súmula 500/STJ).

4.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

a.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

5.

Não se pode admitir que a alegada falta de assistência do Estado justifique amparo para cometimento de delitos.

6.

Não caracterizada a continuidade delitiva, pois, apesar de se observar nos crimes, semelhança no modo de execução, percebe-se que eles foram cometidos em condições de tempo e lugar distintos e com desígnios autônomos.

7.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Edipo Rodrigues (1º apelante) e Maycon Dheimison Rodrigues (2º apelante),
por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que os condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em regime fechado, às penas de:

a)

Edipo Rodrigues (1º apelante) fato ocorrido em 29/09/2017:
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, I e II, do CP;

b)

Maycon Dheimison Rodrigues
(2º apelante)
:
11 (onze)
anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por estar
incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), do CP, em concurso material de crimes e art. 244-B do ECA, em concurso formal, sendo:

1ª conduta: fato ocorrido em 29/09/2017
:
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa;

2ª conduta: fato ocorrido em 03/10/2017:

05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa;

3ª conduta: Corrupção de Menores:
01 (um) ano de reclusão.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“No dia 28/09/2017, por volta das 19:30hrs, os nacionais EDIPO E MAYCON, nesta mesma comarca, subtraíram da vítima RAIMUNDO NONATO MENDES JARDIM, uma motocicleta HONDA/BIS, VERMELHA, PLACA JVY-1343, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 38.”

Inconformados com o édito condenatório, os apelantes rogam pela absolvição por entender pela insuficiência de provas a sustentar a condenação, pois
“Inexistindo qualquer conduta do defendido relativamente ao crime que lhe foi imputado, não se pode concluir por sua responsabilidade penal, destarte, desde já, a defesa técnica pugna pela improcedência da denúncia e a consequente absolvição do acusado.”

Caso não atendida a tese defensiva, os recorrentes pleiteiam a reforma da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

De início, no tocante à
preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoas,
averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque, averbo ser assente nesta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
, entendimento que não possui relevância a eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, seguindo posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"
uma
recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020).

Ademais, importante salientar que a nulidade arguida é relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, elemento imprescindível para fins de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563
[2]
, caput, do CPP, onde reporta o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato (ou de qualquer processo).

Nesse ponto, há de ser analisado o suposto prejuízo, posto que, em dissonância ao alegado pela defesa do recorrente, as vítimas, em juízo, ratificaram, de forma segura, o reconhecimento do apelante Maycon Dheimison Rodrigues como autor do delito do fato ocorrido em 03/10/2017, informando que nenhum dos autores usava capacete e um deles estava de óculos.

Frise-se ainda que, conforme consta na sentença, está comprovado nos autos que os bens subtraídos foram encontrados quando da detenção dos recorrentes, sob sua posse: a moto (roubada dia 29/09/2017), bem como os celulares (roubados dia 03/10/2017).

Vale salientar que o adolescente que participou do 2º fato delituoso (Valber) afirmou que o recorrente Édipo, havia lhe entregue a moto dos dias antes de ter sido abordado pelos policiais militares, no dia do homicídio no “Escorre Água”.

Nesse mesmo sentido, a testemunha Ariel, namorada do adolescente Valber, assim afirmou:
“
tendo este lhe dito no dia 03/10/2017 que iria se encontrar com EDIPO na motocicleta roubada pelo Réu há 04 (quatro) dias para poderem matar Jarailson e cometerem roubos em Tucuruí/PA.”

Portanto, constata-se que as provas colhidas na fase de investigação, foram corroboradas por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que
“
o
reconhecimento
fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
(AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/03/2018),
consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E DE CONGNIÇÃO SUMÁRIA DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a
eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020).
III - a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
(AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/03/2018).

IV - De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desconstituir a análise das instâncias ordinárias com o desígnio de absolver o paciente demandaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.908/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)” (destaquei)

Entendimento que reverbera nesta e. Turma de Direito Penal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II C/C ART. 29, E ART. 307 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE.
IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE –
DISPOSITIVO DE MERA RECOMENDAÇÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.CONCORRÊNCIA DE AGENTES
ARMADOS COM
PARTICIPAÇÕES CONSCIENTES E VOLUNTÁRIA NA MESMA INFRAÇÃO PENAL – PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTANCIA – INOCORRÊNCIA -
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ACERVO QUE INDICA A COLABORAÇÃO DO RÉU NA PRÁTICA DELITUOSA – ATIPICIDADE DO DELITO DO ART. 307 DO CPB – CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. REMANESCENDO MODULADOR QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA. PENA BASE ALTERADA DE 05 ANOS E 100 DIAS MULTA PARA 04 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR MODULADORES INIDÔNEOS COM ALTERAÇÃO DA PENA MENSURADA - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

I – Destarte a insurgência recursal, o recorrente foi preso conduzindo o veículo utilizado no crime, e no seu interior foram encontrados documentos que pertenciam as vítimas, que viram o recorrente por ocasião da ação criminosa, ratificando a assertiva em contraditório judicial. Vale anotar que os termos do art. 226 do CP,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes do STJ;
II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

(...)

(10830437, 10830437, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)”
Grifo nosso.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

2.1. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
(AMBOS OS APELANTES)

Inicialmente, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser combatidos e provados pela própria defesa, e nesse caso não há amparo legal para justificar as alegações defensivas que ensejem a absolvição do referido crime.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do delito de roubo majorado
, anoto, de pronto, que não procede a
alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação, autos de entrega, auto de reconhecimento de pessoa e depoimentos testemunhais.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
verbis
:

- Primeiro fato: dia 29/09/2017.
Réus: Edipo Rodrigues. vulgo "Diabo Loiro" e Maycon Dheimison Rodrigues. Vítima: Raimundo Nonato Mendes Jardim:

A materialidade e a autoria restam devidamente evidenciadas, diante do IPL em apenso, com destaque para o auto de apresentação e apreensão fl. 48 (IPL apenso), auto de entrega fl. 57 (IPL apenso) reconhecimento pessoa fl. 53 (IPL apenso), bem como diante dos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo, conforme gravação em CD juntado à fl. 46. Portanto, formalizam prova suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A vítima Raimundo Nonato Mendes Jardim apesar de ter dito não reconhecer com cem por cento os denunciados no dia da audiência de instrução, garantiu que fez o reconhecimento deles na DEPOL, mediante fotos de celular, o que fora atestado na fl. 53 (IPL apenso).

No que toca especificamente ao reconhecimento nos moldes do art. 226, do CPP, a jurisprudência tem relativizado o seu procedimento, sendo certo também que eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito policial não contaminam a instrução processual, ainda mais quando os elementos de informações são corroborados com as demais provas acostadas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, além de ter ocorrido o reconhecimento dos acusados pela vítima, ficou comprovado que a moto subtraída foi apreendida quando da detenção dos acusados pelos policiais militares.

O encontro do produto do crime se deu, a propósito, diante da ocorrência de um homicídio ocorrido na Av. Assis de Vasconcelos ("Escorre Água"), envolvendo o denunciado EDIPO RODRIGUES. Este, inclusive, confessou ter sido o autor do referido crime doloso contra a vida. Além disso, esclareceu que praticou o delito de homicídio na companhia do adolescente Valber, ambos na posse da moto roubada da vítima Raimundo Nonato Mendes. Ainda em seu interrogatório o Réu EDIPO afirmou que sabia que a moto era roubada.

Em relação ao denunciado MAYCON DHEIMISON RODRIGUES, este foi reconhecido pela vítima e também estava no local onde a moto subtraída foi localizada e apreendida.

As testemunhas ouvidas em Juízo (CD fl. 46), três policiais militares, elucidaram como se deu a abordagem dos acusados e a apreensão e apresentação da coisa subtraída (fls. 48 e 57 do IPL em apenso). Apontaram que o Réu MAYCON estava envolvido nos dois crimes contra o patrimônio, contudo, não souberam precisar a participação do acusado EDIPO.

Apesar disso, e mesmo diante da negativa dos acusados, cabe mencionar que nos delitos contra o património, a palavra da vítima é de extrema relevância para a elucidação dos fatos, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, sendo certo que, na maioria das vezes, neste tipo de delito não existem testemunhas presenciais dos fatos.

(...)

Corroborando com a palavra da vítima, o adolescente Valber da Silva Machado afirmou perante à autoridade policial (depoimento de fls. 11 no IPL apenso) que o Réu EDIPO havia lhe entregue a moto dois antes de ter sido abordado pelos policiais militares no dia do homicídio no "Escorre Água".

A testemunha Arieli Silva dos Santos perante à autoridade policial (depoimento de fls. 13/14 no IPL apenso) afirmou que era namorada do adolescente Valber, tendo este lhe dito no dia 03/10/2017 que iria se encontrar com EDIPO na motocicleta roubada pelo Réu há 04 (quatro) dias para poderem matar Jarailson e cometerem roubos em Tucuruí/PA.

A Defesa técnica, por sua vez, nada trouxe aos autos a infirmar todo o acervo probatório.

Diante desse cenário, entendo que resta demonstrada a autoria delitiva do crime de roubo praticado pelos Réus em face da vítima Raimundo Nonato Mendes Jardim ocorrido no dia 29 de setembro de 2017, conforme narrado na denúncia.

Concernente às qualificadoras imputadas aos acusados, não restam dúvidas sobre o fato de que a empreitada criminosa se desenvolveu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Quanto à causa de aumento do emprego da arma de fogo, há de incidir o quantum de aumento da lei anterior por ser mais benéfica, em respeito ao princípio irretroatividade da "novatio legis in pejus".

Assim, os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, nortea os pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que os Réus incidiram na prática delituosa prevista no artigo 157, S2
0
, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo fato: dia 03/10/2017.
Réu: Maycon Dheimison Rodrigues. Vítimas: Rosilma Macieira Campos e Nayara Talita Barroso da Cruz

A materialidade e a autoria restam devidamente evidenciadas, diante do IPL em apenso, com destaque para o auto de apresentação e apreensão fl. 48/49 (IPL apenso), auto de entrega fl. 50/51 (IPL apenso), bem como diante dos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo, conforme gravação em CD juntado à fl. 46. Portanto, formalizam prova suficiente para sustentar o decreto condenatório.

As vítimas Rosilma Macieira Campos e Nayara Talita Barroso da Cruz (CD fl. 46) relataram como se deu a abordagem dos assaltantes, tendo, inclusive, afirmado com segurança que reconhece o Réu como sendo o autor do delito. Relataram que tiverem seus aparelhos celulares subtraídos, mas posteriormente recuperados na DEPOL.

Com efeito, as vítimas ratificaram seus depoimentos prestados perante à autoridade policial (fls. 16 e 18 no IPL apenso), inclusive por terem feito o reconhecimento do Réu MAYCON e do adolescente VALBER como sendo os autores do roubo qualificado.

Corroborando, as três testemunhas, ambas policiais militares, ratificaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial (fls. 02/03, 06/07 e 08/10 no IPL), relatando como seu deu a abordagem do Réu e do adolescente VALBER, bem como a apreensão e apresentação dos objetos subtraídos, tendo estes sido encontrados no local onde o acusado MAYCON foi preso em flagrante delito.

Malgrado o denunciado, em sede de Interrogatório (CD fl. 46), tenha negado os fatos que lhe foram imputados, sua declaração vai de encontro as demais provas acostadas aos autos e, portanto, configura fato isolado e desprovido de lastro que possa vir a beneficiá-lo.

Com efeito, não há como prestar valor à declaração do Réu, pois está em total divergência com as demais provas carreadas aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na presente instrução, o que a torna carente de qualquer respaldo probatório.

A Defesa técnica, por sua vez, nada trouxe aos autos a infirmar todo o acervo probatório.

Concernente às qualificadoras imputada ao acusado, não restam dúvidas sobre o fato de que a empreitada criminosa se desenvolveu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Quanto à causa de aumento do emprego da arma de fogo, há de incidir o quantum de aumento da lei anterior por ser mais benéfica, em respeito ao princípio irretroatividade da "novatio legis in pejus".

Nesse cenário, os fatos, legitimamente perquiridos em juízo norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o Réu incidiu na prática delituosa prevista no artigo 157, S2
0
, incisos I e II, do Código Penal.”

Em seus depoimentos em juízo,
vítimas

informaram com vastos detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“Primeiro fato:

A vítima Raimundo Nonato Mendes Jardim
, do crime de roubo qualificado do
primeiro fato
ocorrido no dia 28/09/2017, declarou que teve a moto roubada; que estava próximo a ACIT; que por volta das 19h30 outra moto estava seguindo o declarante; que os acusados encostaram no declarante e apontaram a arma no mesmo; que o declarante desceu da moto e os acusados levaram a mesma; que a ação criminosa foi muito rápida, questão de segundos; que o declarante registrou o boletim de ocorrência; que alguns dias depois a polícia recuperou sua moto; que o declarante não conseguiu reconhecer 100% por conta que eles usavam chapéus; porém, afirmou que as características físicas dos acusados batiam com os mesmos rapazes que lhe roubaram a sua moto; que o reconhecimento dos acusados foi feito através de um celular do policial; que a moto foi recuperada

Segundo fato:

A primeira vítima Rosilma Macieira Campos
afirmou que no dia do fato estava na frente de sua panificadora; que havia duas meninas na parada de ônibus próximo ao estabelecimento da declarante; que os dois envolvidos chegaram de moto e abordaram as três vítimas e levaram três aparelhos celulares; que logo após o acionaram a polícia; que a declarante reconheceu as duas pessoas; que a declarante recuperou seu aparelho celular; que não tem dúvidas do reconhecimento da delegacia; que os assaltantes não estavam com capacete e nem chapéus; que apenas um deles estavam usando óculos de sol; que a declarante reconheceu os dois envolvidos na sala da delegacia de polícia.

A segunda vítima Nayara Talita Barroso da Cruz
relatou que no dia do fato estava na parada de ônibus em frente a panificadora por volta das 12h30 (estava indo para escola); que de repente chegou dois rapazes em uma moto; que estavam com o rosto limpo (sem chapéu e capacetes); que eram quatro pessoas que estavam no ponto de ônibus; que em seguida acionou a polícia; que logo compareceu à delegacia e reconheceu os dois assaltantes, sem dúvidas; que recuperou seu aparelho celular. Esclareceu, por fim, que na delegacia colocaram os dois envolvidos dentro de uma sala com um vidro e a declarante reconheceu os mesmos.

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois a
inda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

De igual modo, as testemunhas

de acusação,
policiais militares
que participaram da prisão dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram:

A testemunha Antonio Marcio Cavalcante Freire
relatou que estavam na delegacia e após receberem a informação de que ocorrera um homicídio no "Escorre Agua" se deslocaram imediatamente até o local; que tomaram conhecimento através de um informante de que o adolescente Válber estaria envolvido no homicídio e que este morava no bairro Jardim Paraíso e o outro que atirou ele não conhecia; que o depoente e sua guarnição se deslocou para a casa de Válber no bairro Jardim Paraíso; que chegando lá, Válber não estava; que ficaram escondidos próximo do local aguardando por horas, até que apareceu a namorada de Válber; que chegaram nela e perguntaram onde Válber estava, ela indicou a casa onde ele estava no bairro do GETAT; que os policiais se deslocaram até este local; que o depoente foi o primeiro a descer do carro e abordar a residência; que foi atendido por uma senhora, a mesma disse que Válber estava dormindo; que ao entrar na casa - com autorização da senhora - encontrou Válber escondido dentro do quarto, embaixo da cama; que o depoente apresentou Válber na delegacia; que na DEPOL Válber disse o local onde EDIPO e DHEMISSON estavam escondidos; que o depoente e sua equipe se deslocaram para essa casa; que ao chegarem, perceberam que os acusados estavam tentando evadir-se do local; que outro colega do depoente prendeu MAYCON DHEMISSON; que o EDIPO tentou fugir e trocou tiros com o depoente e sua guarnição; que EDIPO estava alterado e pulou vários muros e quintais vizinhos; que EDIPO foi paralisado pelos policiais ingidos por dois tiros; que Válber confessou que roubou os celulares utilizando moto BIS com MAYCON DHEMISSON e que EDIPO emprestou a arma para eles praticarem os assaltos; por fim, relatou que não tem conhecimento de quem roubou a moto da vítima Raimundo Nonato; mas em relação ao segundo fato, afirma que quem teriam praticado o roubo das vítimas foi o réu Maycon na companhia do adolescente Válber.

A testemunha Marcelino Luciano dos Anjos Pereira
disse que se recorda dos fatos; que o depoente faz parte da equipe de inteligência da PM; que o depoente e sua equipe estavam de prontidão na delegacia; que receberam uma ligação para irem verificar um tiroteio que estava acontecendo na Av. Assis de Vasconcelos ("Escorre Agua"); que se deslocaram para o local; que um popular se aproximou e lhe deram informação, dizendo que tinha sido o Valber e mais uma pessoa; que ao encontrarem o adolescente Valber, conduziram-no para DEPOL, tendo este revelado o paradeiro de EDIPO, tendo ainda sido localizado o réu MAYCON DHIEMISSON. Que após troca de tiros com o réu EDIPO, conseguiram contê-lo; que na DEPOL foram apresentados vários aparelhos celulares e os dois acusados; que na DEPOL as vítimas dos assaltos reconheceram seus objetos e os acusados; que Valber não estava presente no momento das prisões. Esclarece que após o crime de homicídio, Valber deixa EDIPO e já busca MAYCON DHIEMISSON e praticam outros crimes, roubando vários celulares; que o depoente não sabe informar quem foi que assaltou o Sr. Raimundo (dono da moto biz), pois este crime ocorreu 4 dias antes; que tem conhecimento que MAYCON DHIEMISSON está envolvido nos assaltos; que o adolescente VALBER conduziu a motocicleta para as duas ações, o roubo de celulares e o roubo da motocicleta.

A testemunha Hildemar Fernandes Da Silva
relatou que quando foram apurar um crime de homicídio ocorrido no dia 03/10/2017, os policiais também ficaram sabendo de alguns assaltos que aconteceram e que tinham como envolvidos os acusados; que os policiais de deslocaram até o local do homicídio e ao chegarem prenderam MAYCON DHEMISSON e após trocar tiros com EDIPO e neutraliza-lo encaminharam este para atendimento médico e realizaram buscas no local, encontrando vários aparelhos celulares; que após este momento o MAYCON DHEMISSON e o Valber foram reconhecidos como assaltantes de celulares; que não conheciam nenhum dos três em práticas de delitos, exceto Valber; que Valber já tem suspeitas de envolvimentos com tráfico de drogas, inclusive foi baleado por outro rapaz envolvido no crime; que EDIPO é de Altamira; que após a sua prisão descobriram que EDIPO estava envolvido em vários crimes; porém, relatou, por fim, que EDIPO apenas participou do homicídio; que MAYCON DHEMISSON e EDIPO moravam juntos em um KIT NET; e que MAYCON DHEMISSON praticou roubos com adolescente Valber.

Destaca-se, neste ponto, que, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação dos recorrentes encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas ao longo da instrução.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas, que, estando mais próximas da ação delitiva, foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas os réus como autores da infração criminal, conforme vastos depoimentos acima.

Importante destacar que a versão apresentada pelos apelantes não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:
“(...) a materialidade e a autoria delitiva restaram, com efeito, comprovadas nos autos, ante a robusta prova material acostada já com a Exordial, e que foram corroboradas em Juízo, pelas testemunhas oitivadas, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliado, também, a tudo que fora acostado aos autos desde a fase investigativa.”

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo majorado
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação dos recorrentes
,
é medida que se impõe.

2.2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

(MAYCON DHEIMISON RODRIGUES - 2º APELANTE)

O apelante pugna ainda pela

absolvição do crime de Corrupção de Menores,
informando que não há nos autos, documento comprobatório da menoridade do agente, e argumentando ainda que o adolescente em questão já estava corrompido.

In casu
, observa-se que está comprovada a menoridade de Valber da Silva Machado, que participou do crime ocorrido em 03/10/2017, juntamente com o 2º apelante (Maycon Dheimison Rodrigues), conforme identidade juntada as fls. 12 do IPL (ID nº 6277472), possuindo 17 anos à época do fato delituoso.

Acrescento ainda, que o
entendimento emanado na sentença condenatória se amolda ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA (Lei Federal 8.069/90) é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor
,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
-, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP,
consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ELEMENTOS FÁTICOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. REVALORAÇÃO DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 2. A decisão agravada alterou a conclusão do Colegiado a quo pela revaloração da moldura fática delineada no acórdão, demonstrada pela transcrição de trechos do julgado. Não incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1923339/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).

Entendimento pacificado na Corte Superior Brasileira, na ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.127.954/DF, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 500-STJ
- A configuração do crime do art. 244-B do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA.
Dessa forma,
incabível a tese de absolvição do delito de corrupção de menores, visto que a defesa não obteve êxito em desconstituir a materialidade do crime, nos termos do art. 156
[3]
do Código de Processo Penal, para manter-se
inalterável a reprimenda final fixada pelo cometimento do delito de corrupção de menor.

Diante de todos os argumentos expostos, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do recorrente
Maycon Dheimison Rodrigues
, amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

2.3.1. DOSIMETRIA – 1ª FASE – FIXAÇÃO DA PENA BASE

(ÉDIPO RODRIGUES – 1º APELANTE)

Passa-se à análise do
cálculo da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

- Primeiro Réu: EDIPO RODRIGUES, vulqo "DIABO LOIRO":

1
a
fase:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor, na forma da súmula n
o
444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua personalidade. No que toca à sua
conduta social
, há provas nos autos de que o Réu integra ou presta auxílio ao PCC — Primeiro Comando da Capital, inclusive veio para este município com ordem de eliminar integrantes de outra facção criminosa.
Os motivos do delito
extrapolam a razão da previsão legal, pois, o Réu praticou o delito para subsidiar a prática de outros crimes na cidade, inclusive delitos dolosos contra a vida. As circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

2
a
fase:
Não concorrerem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena anteriormente dosada.

3
a
fase:
Inexistem causas de diminuição de pena. No entanto, verifico que a instrução probatória foi apta a comprovar a existência de 02 (duas) causas de aumento de pena, previstas no S2
0
, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena até então dosada em 1/3 (um terço).
Assim fica o denunciado condenado a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao paqamento de 173 (sento e setenta e três) dias-multa.

Em vista do comando contido no artigo 33, S2
0
"a" do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
reqime fechado
.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante 02 vetores judiciais –
conduta social e motivos do crime -
, fixando a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão.

Nesse interim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante agiu acertadamente considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais acima expostas.

Há vasta jurisprudência em nossos Tribunais Estaduais, seguindo entendimento de que
“é
negativa a
conduta

social
do agente que participa de
facção

criminosa
, autorizando o recrudescimento da pena-base.”

(TJ-MS - APR: 00014101520178120026 MS 0001410-15.2017.8.12.0026, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2020)

Nesse sentido, julgado recente da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO.
INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. A premeditação do delito demonstra um maior grau de reprovabilidade, justificando a atribuição de desvalor à culpabilidade (STJ - AgRg no HC: 290223 MS.
2. "Por conduta social quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possui algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim, tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal." 3. No caso dos autos, restou evidenciado que o acusado é integrante de facção criminosa e responde há várias ações penais, dentre elas por crimes contra a vida
, configurando o seu desvalor pelo próximo, conforme certidão de fls. 257/258. 4. Recurso não provido

(TJ-MA - APR: 00558962120138100001 MA 0037982018, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2019 00:00:00)

..............................................................................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. APELANTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA
E POSSUIDOR DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SEU DESFAVOR. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. REDUÇÃO DEVIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO A SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. 1. A circunstância judicial referente à conduta social restou acertadamente considerada desfavorável ao apelante, tendo a Juíza sentenciante apresentado a devida e indispensável fundamentação idônea, na medida em que pautou-se no fato do acusado possuir
conduta social inadequada
por encontrar-se condenado pela prática de outro crime, bem como
por ser integrante de facção criminosa.

(...)

(TJ-MA - APR: 00035164520188100001 MA 0184632019, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 21/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL)

..............................................................................................................................................................

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO.PROVAS NÃO REPETÍVEIS. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
ATO PREPARATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS. FACILITAR A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PREMEDITAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO. MANUTENÇÃO.

Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, constituído de imagens do sistema de vigilância da agência bancária, associadas à confissão de um dos réus em outro processo, é coeso e demonstra com segurança a autoria do crime de furto praticado mediante concurso de pessoas. O acervo produzido em processo distinto no qual figuravam os mesmos réus e com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada como prova emprestada para instrução de ação penal diversa. Segundo a Teoria da Fonte Independente, as provas obtidas sem vínculo de causalidade com a prova obtida ilicitamente podem ser utilizadas para fundamentar a condenação. Não se admite condenação fundamentada apenas em elementos informativos colhidos na fase investigatória, quando não se trata de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As imagens do circuito interno de segurança da agência bancária são provas não repetíveis e constituem, portanto, exceção à regra disposta no artigo 155 do CPP. Incabível a aplicação do princípio da consunção no caso concreto, pois a subtração da câmera de vigilância não constituiu ato preparatório para a prática do furto a caixa eletrônico, pois não há uma relação de meio e fim entre as condutas e o primeiro crime não é meio necessário para a prática do segundo.
O fato de o réu haver praticado o furto a fim de facilitar a prática de outros crimes enseja a maior reprovabilidade da conduta e, como não é inerente ao tipo, permite a avaliação negativa dos motivos do crime
. A premeditação, que incluiu o deslocamento dos réus de outro estado da federação munidos de diversas ferramentas e petrechos para a prática de crimes patrimoniais, autorizam a análise desfavorável das circunstâncias do crime. Mantém-se a indenização fixada em favor da vítima nas hipóteses em que há pedido expresso formulado pelo representante do Ministério Público na denúncia, bem como comprovação do valor do prejuízo sofrido, que foi quantificado no Laudo de Avaliação Econômica Indireta, presente nos autos desde o início da ação penal. Apelações conhecidas e não providas.

(TJ-DF - APR: 20120111380565, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 30/04/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2015 . Pág.: 141)

Além disso, ao ser abordado pelos policiais, o apelante só foi contido após
troca de tiros, fator que agrava a culpabilidade da conduta do agente,
podendo ser utilizado como fundamentação idônea para fins de exasperação da pena base, como circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Ressalte-se ainda, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
ao julgador permite-se aferir com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado para fixação da pena base, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado, bem como a devida proporcionalidade”

Desta feita, tendo em vista utilização de fundamentação adequada e específica para valoração negativa de circunstâncias judiciais, permanece escorreito e proporcional o critério adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

2.3.2. DOSIMETRIA – 2ª FASE – CO-CULPABILIDADE

(AMBOS OS APELANTES)

No que tange à pretensão de reconhecimento da
atenuante genérica, para aplicação da co-culpabilidade, conforme
dispõe o
art. 66, do Código Penal:
"a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei".

Ocorre que a referida cláusula autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Entretanto, a mera alegação de descaso do Estado, como sendo responsável a gerar as condições necessárias ao cometimento do delito, não acarreta a aplicação automática da atenuante inominada do art. 66, do Código Penal. Não se pode admitir que a alegada falta de assistência do Estado justifique amparo para cometimento de delitos.
In casu
, constata-se que a conduta delituosa dos apelantes não foi no intuito de amenizar o alegado dever não cumprido pelo Estado.

Portanto, não demonstrado nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, tampouco a justificar a menor culpabilidade dos agentes.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Na mesma senda, jurisprudências atuais de Tribunais Estaduais,
verbis gratia
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.PENA.
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO RÉU E APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE INOMINADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO E DA SOCIEDADE QUE NÃO AUTORIZA A INSUBORDINAÇÃO AO COMANDO EXARADO PELA NORMA PENAL.
PRECEDENTES. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA MANTIDAS.
“É entendimento nesta Corte que não se pode admitir que as desigualdades sociais e as dificuldades econômicas sirvam como justificativa plausível para a prática de crimes, não incidindo, ao caso, a atenuante da coculpabilidade (art. 66 CP).
[...]" (STF/ HC 191332/PR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020).”RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000097-07.2022.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 09.05.2022)

(
TJ-PR - APL:
00000970720228160196 Curitiba 0000097-07.2022.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

........................................................................................................................................................

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. - A lei limita a quantidade de pena aplicável, razão pela qual não pode ficar aquém do mínimo e nem além do máximo - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, em obediência à Súmula nº 231 do STJ -
A atenuante inominada do art. 66 do CP, se refere ao Estado e a sociedade possuírem parcela de responsabilidade nas infrações penais cometidas pelos indivíduos menos favorecidos, que vivem à margem da sociedade, na medida em que o Estado sonega ao cidadão as condições e pressupostos mínimos de dignidade e subsistência. Assim, no caso, entendo que a delinquência não pode ser justificada pelas condições sociais do recorrente, notadamente em razão estar passando por um momento de vida difícil à época, pois, se assim for, estaremos contribuindo para a desordem e a impunidade, gerando a descrença na Justiça, e no próprio Poder Judiciário
- Recurso improvido.

(
TJ-MG - APR:
10433180091012001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020)

Desta feita, no que tange à aplicação da
atenuante inominada do art. 66 do CP
, tal pleito não merece êxito.

2.3.3. DOSIMETRIA – 3ª FASE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

(MAYCON DHEIMISON RODRIGUES – 2º APELANTE)

Melhor sorte não socorre ao apelante Maycon quanto ao pedido de exclusão d
o aumento previsto no art. 69,
in fine
, do CPB, readequando-se a pena imposta, argumentando que deve ser aplicada a continuidade delitiva disposta no art. 71 do CPB e não o concurso material de crimes.

Como fundamento para incidência do concurso formal e material de crimes, o édito condenatório justificou da seguinte forma:

Concurso formal de crimes:

Em observância à regra prevista no art. 70 do CPB - concurso formal entre os crimes de roubo qualificado praticado no dia 03/10/2017 e o crime de corrupção de menores —, aplico o aumento de pena em 1/6 (um sexto) sobre a mais grave, qual seja, a de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, perfazendo o total de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Concurso material de concurso de crimes:

Por fim, considerando ainda a regra do artigo 69, in fine, do CPB, reconhecendo o concurso material entre os crimes praticados nos dias 29/09/2017 e 03/10/2017, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade dos crimes, que somadas,
perfazem o total de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao paqamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pena esta, que torno concreta e definitiva, por considerar tal apenacão, a mínima necessária à reprovacão do crime e a ressocializacão do apenado.

In casu
, incabível a tese defensiva, pois apesar de se observar semelhança no modo de execução, não se constata similitude de condições de tempo e lugar, na prática dos delitos, de igual forma, não se vislumbram caracterizados os requisitos de ordem
subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos,
não sendo possível identificar o segundo delito como continuação do primeiro.

Situação corroborada pelo parecer do órgão ministerial, que assevera:
“
Nesse passo, improcede a tese de defesa, isso porque conforme se extrai da dinâmica dos fatos, não há semelhança de condições de tempo, lugar, maneira de execução, já que os crimes em muito se diferem, conforme bem esclarecido alhures.”

Assim, resta evidenciada hipótese de reiteração delitiva, apta a configurar o
concurso material
entre os delitos perpetrados.

Nesse sentido, é a jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO SIMPLES.
DUAS OCORRÊNCIAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO.
REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).
Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto, como na espécie. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos
"a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois, em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária", infirmar a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)” grifos nossos

Nesse contexto, chega-se à evidente conclusão de que a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, utilizando-se o magistrado, de fundamentação idônea, dentro de parâmetros proporcionais que atendem a legislação e jurisprudência superior, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, considerando a ocorrência do concurso material de crimes.

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Logo, não merece acolhimento a tese de inexistência de concurso material entre os delitos.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra
, em conformidade com o parecer ministerial,
entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que
conheço o recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

[2]

Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[3]

Art
.
156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Belém, 04/10/2022